Tribunal: STF
Processo: AR 2745
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL NÃO INTERROMPE PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.